Tribunal: TJSP
Processo: 0000677-22.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu – Depoimentos do réu são contraditórios, restando isolados dos autos – O laudo de exame de corpo de delito de fls. 07 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000677-22.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
LAÉRCIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000677-22.2017.8.26.0491 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000677-22.2017.8.26.0491
Apelante: Laércio de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rancharia
Voto no 27406
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica Artigo
129, § 9o, do Código Penal Absolvição por insuficiência
de provas Impossibilidade Autoria e materialidade
comprovadas Robusto conjunto probatório Os relatos da
vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as
provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha
sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar
o réu Depoimentos do réu são contraditórios, restando
isolados dos autos O laudo de exame de corpo de delito
de fls. 07 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de
natureza leve
Pena e regime mantidos
Recurso
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Rancharia, LAÉRCIO DE OLIVEIRA foi
condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial de
cumprimento aberto, pela prática da conduta descrita no artigo 129, §9o,
do Código Penal. (fls. 86/89)
Inconformado, apela a Defesa
pleiteando a absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório.
(fls. 102/106)
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 111/113), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000677-22.2017.8.26.0491 -Voto no
3
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls.
129/136).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que, no dia 19
de dezembro de 2016, na Rua Iozen Gushiken, no 340, na cidade e
comarca de Rancharia, LAÉRCIO DE OLIVEIRA, ofendeu a
integridade corporal da vítima Marlene Rosa, causando-lhe as lesões
de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl.
07.
Segundo
restou
apurado,
a
ofendida
e o réu tiveram um relacionamento amoroso de
aproximadamente 15 anos e possuem uma filha de 06 anos.
Na data dos fatos, por motivos de
somenos importância, o apelante, quando estava com a vítima na
cozinha da residência, passou a agredi-la com um chute na perna e um
tapa no olho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000677-22.2017.8.26.0491 -Voto no
4
A materialidade do crime restou
comprovada diante da Portaria (fls. 03), do Boletim de Ocorrência (fls.
04/05), do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 07), bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
O apelante Laércio de Oliveira foi
interrogado em sede policial (fl. 15), oportunidade em que negou a
prática delitiva. Segundo ele, apenas segurou a vítima, pois esta “veio
para cima” dele. Sendo que os vizinhos acionaram a Polícia.
Em Juízo, reiterou a negativa,
todavia, alterou sua versão dos fatos. Disse que “não foi para ele
bem uma agressão”. Segundo ele, no dia dos fatos, teve uma discussão
com a ofendida, que ficou muito alterada. Justificou as manchas no
corpo da vítima por ela ter batido na mesa. Ainda, negou ter chutado a
perna da ofendida, asseverando que talvez ela tenha achado que isso
ocorreu, quando na verdade foi ela quem bateu na mesa.
A vítima Marlene Rosa, em sede
policial (fl. 08), afirmou que conviveu em união estável com o réu por
aproximadamente 15 anos, no entanto, está separada dele desde o dia da
agressão, sendo que, por volta de 22h00min, o apelante a agrediu com
um chute na perna e um tapa no olho, vindo a lesioná-la. Em Juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000677-22.2017.8.26.0491 -Voto no
5
narrou que recebeu uma ligação do apelante pedindo que ela retirasse
um saco de cimento de dentro da Pampa, sendo que disse que não o
faria, pois não aguentava fazê-lo sozinha. Assim, contou que quando o
recorrente chegou em casa e constatou que o cimento estava molhado,
começou a discutir com ela e lhe deu um chute na perna e um soco no
olho. Por fim disse que durante o relacionamento o réu sempre foi
agressivo.
Ressalta-se que, ao contrário da
vítima, o réu alterou seus depoimentos a cada oportunidade em que foi
ouvido, assim, as versões apresentadas por ele não devem ser acatadas,
visto que ausentes estão de credibilidade, por serem contraditórias, o
que demonstra a fragilidade da versão exculpatória e aponta a real
intenção desse de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e o seu
envolvimento no delito. Ainda, não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente sustentar aquilo que alegou.
Cabe evidenciar que as lesões
constatadas pelo laudo pericial (fl. 07) são condizentes com a dinâmica
narrada pela vítima, que disse que sofreu chutes na perna e soco no
rosto, sendo que o sr. Perito atestou lesões nesses exatos locais.
Ainda, levando em conta que a
vítima foi harmônica em seus depoimentos, não há nenhuma razão para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000677-22.2017.8.26.0491 -Voto no
6
invalidar as declarações desta.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
O
conjunto
probatório
é
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do
crime, mostrando-se correta a condenação do acusado.
Assim, não há que se falar em
insuficiência de provas, vez que o conjunto probatório é
suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão condenatória.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000677-22.2017.8.26.0491 -Voto no
7
criminis.
Superadas essas questões, passa-
se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juíz a quo, fixou a pena-
base no mínimo legal, 03 meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria,
estão ausentes causas modificadoras, mantendo-se o mesmo patamar da
pena-base.
Na
terceira
fase,
não
estão
presentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
restando definitiva a pena em 03 meses de detenção.
Por derradeiro, quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR